Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-33.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Cooperativa habitacional. Entidade que age como verdadeira incorporadora, de forma que se aplica ao caso a legislação consumerista. Precedentes. Rescisão por culpa da compradora. Devolução dos valores por ela adimplidos, com direito de um percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Cooperativa habitacional. Entidade que age como verdadeira incorporadora, de forma que se aplica ao caso a legislação consumerista. Precedentes. Rescisão por culpa da compradora. Devolução dos valores por ela adimplidos, com direito de um percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Percentual de retenção fixado em 10% dos valores pagos. Montante fixado em consonância com precedente STJ. Correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Seguro Prestamista. Possibilidade de retenção pela vendedora. Valor revertido à seguradora. Danos morais. Não configurados. Mero inadimplemento contratual. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a incidência de juros de mora da data do trânsito em julgado. Honorários advocatícios majorados. Recurso da ré parcialmente provido e recurso adesivo da autora não provido.